Tribunal: TJPA
Processo: 0002433-39.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002433-39.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS EMILIO DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇO NA APELAÇO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. MATÉRIA QUE TRATA DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR. ERRO MATERIAL CONHECIDO. REJULGAMENTO DO MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 39/2002 REJEITADA. DIREITO A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL APENAS AO PERÍODO ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DA LC 39/2002. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Os embargos de Declaração devem ser opostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas, quais sejam; erro material ou omissão, contradição e obscuridade;

II-

In casu,
há de fato erro material no julgado. Evidente que se trata de ação de incorporação de adicional de direção e assessoramento superior e não de incorporação de adicional de interiorização;

III-
Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos. Manejando-se o imediato rejulgamento da matéria;

IV-
Em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

V-
Independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

VI-

In casu
, o apelante passou a exercer a função de representação em 25/01/01 pelo menos até 2007, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de embargos de declaração, em conhecer e dar provimento ao recurso nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, que se deu entre 20/06/2022 à 27/06/2022.

Belém, 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
, opostos por,
CARLOS EMÍLIO DE SOUSA FERREIRA
, em face de acórdão (id 9321951) de minha relatoria que julgou procedente o recurso do Estado e improcedente o pedido inicial do autor, sendo ementado da seguinte forma:

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À POLICIAL MILITAR LOTADO NO INTERIOR. PREVISÃO NO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. NORMAS QUE RESULTARAM DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOSMEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF. NECESSÁRIO REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1
. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. Assim, o processo de criação das leis que versem sobre tais matérias está condicionado à instauração exclusiva do Chefe do Poder Executivo;
2.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Muito embora o dispositivo em tela preveja literalmente hipótese de inciativa do Presidente da República, a Corte Suprema tem se consolidado no sentido estender tal entendimento aos demais entes federativos, eis que em casos tais, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao poder legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação.
Precedentes; 3.
A Lei Estadual. 5.652/1991 que regulamenta o adicional de interiorização possuiu origem parlamentar, eivada, por tanto, de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da norma, tendo em vista a usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo - consagrada no art. 61, § 1º, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal com aplicação do princípio de simetria;
4.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado para
: “a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.”

5.
Da mesma forma, no Julgamento da ADIN nº 6.321/PA, ficou estabelecido que não somente a Lei paraense n. 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual restou estabelecido o direito dos militares ao “adicional de interiorização” na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado;
6.
Dessa forma, em tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional de Interiorização fundamento utilizado para o acolhimento dos pedidos de incorporação do benefício e pagamento de seus valores retroativos contidos na ação, é o caso de se reconhecer a improcedência dos pedidos, do que decorre a reforma da sentença;
8.
Assim, impõe-se a reforma da sentença de origem, para se adequar ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA reconhecendo a improcedência da pretensão autoral.

O embargante alega que existe erro material no julgado, vez que teria esse tratado de matéria diversa da que se discutia.

Alega o recorrente que o objeto da lide seria a incorporação de fundo de gratificação denominado de DAS c/c pedido de declaração de inconstitucionalidade da LCE 039/02. Contudo, foi decidida questão referente a adicional de interiorização.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 9725268).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis para se esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material.

Ressalto que o recurso de embargos de declaração não pode possuir como fim a rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Historiando os autos verifica-se que se trata de ação ordinária de incorporação de representação com pedido de tutela antecipada e incidente de inconstitucionalidade da LC n.º 039/02. O juízo singular reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “dos militares” contida na mencionada norma estadual e determinou que o réu adicionasse o percentual de 40% aos vencimentos do autor.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença de origem, diante da inexistência de embasamento legal para sua manutenção. O
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que de fato existe evidente erro material no julgado. O autor/embargante, ingressou com ação pleiteando a incorporação de gratificação DAS, a qual passou a receber a partir de 25/01/2001 quando foi nomeado para cargo em comissão de Comandante da 1ª CIPTUR, em 11/06/2003 foi nomeado para a função de Comandante da Companhia Especial de Polícia Assistencial e em 04/01/2007 foi nomeado para a função de Presidente da Comissão permanente de Corregedoria do Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Belém. Por esse motivo, pleiteou a incorporação do Adicional de Direção e Assessoramento Superior (DAS), previsto na Lei n.º 5.320/1986.

Ocorre que ao momento do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, julguei como matéria a incorporação do adicional de interiorização o que, como visto, não é a matéria discutida nos presentes autos.

Diante disso, conheço do evidente erro material presente no julgado e
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração opostos pelo autor recebendo-os com efeito modificativo.

Por conseguinte, passo ao imediato rejulgamento da matéria, de modo a sanar o erro material presente no julgado.

DA INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS)

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a possibilidade de o autor/embargante receber a gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada, com base na Lei n° 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 039/2002.

(In)constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002

Conforme alega o autor em exordial, a Lei Complementar n° 039/02, que normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica" no que se refere aos servidores militares. Vejamos o 142, § 3º, X da CF/88:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma, não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

Nesse sentido decidiu o STJ, em voto de relatoria do eminente Ministro Francisco Falcão, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança - RMS 27104/MS, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIÁRIA OBRIGATÓRIA. LEI N. 3.150/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO RECONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O § 1º do artigo 42 da Constituição Federal, ao cuidar dos servidores militares dos Estados, determina que lei estadual específica disponha, entre outros, sobre a remuneração e os direitos e deveres dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

II - A lei específica, na hipótese, é a Lei n. 2.207/2000, alterada, em parte, pela Lei n. 2.964/2004,
visto que, tratando-se de previdência social, não há falar em existência de peculiaridades das atividades militares que recomendariam a edição de outra lei.

III - Demais disso, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.964/2004, - que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos estaduais aposentados - restou superada com a edição da Lei Estadual nº 3.150/2005, que consolidou o regime previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 2.207/2000, de par com as alterações promovidas pelas Leis Estaduais nº 2.590/2002 e nº 2.964/2004.

IV - Recurso ordinário improvido. (RMS 27104 / MS, relator: Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/11/08, STJ)

Desta forma, conforme se vislumbra, a instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pela Carta Magna (arts. 42, §1º e 142, §3º, X). Tanto é assim que a própria LC estadual (LC nº 039/2002) em seu art. 3º, §4º, não exclui a observância dos preceitos constitucionais ao prever que os militares continuarão a ser regidos por legislação específica a eles aplicáveis.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal vem reiteradamente manifestando-se acerca da constitucionalidade do Regime Previdenciário do Estado do Pará:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO
. FUNÇÃO COMISSIONADA.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTE ESTADO. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ORIUNDA DO COL. STF ACERCA DA INVALIDADE DA LEI MENCIONADA, TAMPOUCO DO SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE TRATAM SOBRE A MATÉRIA.
MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÕES RELATIVAS À FUNÇÃO GRATIFICADA FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/02. APELO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO AUTOR E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDAS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02. 1.1. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir (5060914, 5060914, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-06, grifei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO.

GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
. BOMBEIRO MILITAR.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INEXISTENTE.
PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NO PERÍODO DE 06 (SEIS) ANOS NA FUNÇÃO GRATIFICADA EM PERÍODO ANTERIOR À EC 39/2002, ALTERADA PELA EC Nº 44/2003. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 60%. LEI ESTADUAL N° 5.320/1986. RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DO §2° DO ARTIGO 94 DA LC 39/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO REFERENTE A SITUAÇÃO JURÍDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÕES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA ALTERADA PARA ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. À UNANIMIDADE. 1.A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em rela&cc (3542338, 3542338, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-17, Publicado em 2020-08-25, grifei)

Sendo assim, ressalto que não há necessidade do feito ser encaminhado ao Tribunal Pleno para o afastamento da incidência da Lei Complementar n° 039/2002, pois somente viola o princípio da Reserva de Plenário, consagrado pelo art. 97 da CF/88[1] e pela Súmula Vinculante n° 10[2], na ocasião de ser declarada a inconstitucionalidade da norma, ou seu afastamento, o que não é o caso.

Incorporação da Representação

É pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, se o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplicar-se-ia ao presente caso.

No caso, o autor embasou o seu pleito na Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada, in verbis:

Art. 1° -
O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior
ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos
Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa
,
fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.
(grifo nosso)

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Art. 4º - Art. 4° - Tendo sido exercido pelo policial-militar mais de um cargo em comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível.

A edição da LC estadual nº 039/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei de caráter geral, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, quando afirma que haveria a necessidade de lei estadual específica para tratamento do regime previdenciário de militares.

Nesse sentido, os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03, ao prever em seu art. 94:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.”

Conforme já demonstrado na apreciação da preliminar, este egrégio Tribunal não concorda como argumento de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/02.

Como já afirmei, a instituição do regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo Manto Constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X). De modo, que o próprio regime estadual (LC nº 039/2002) em seu art. 3º, §4º, não exclui a observância dos preceitos constitucionais ao prever que os militares continuarão a ser regidos por legislação específica a eles aplicáveis.

Todavia, independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in

verbis
:

§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003).

In

casu
, o autor passou a exercer a função de representação em 25/01/2001 permanecendo em função com direito ao DAS pelo menos até 2007, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial da 1° e 2° Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO
? ART. 94, § 2º LC 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;
2- É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;
(...) 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada.

(2018.01427463-26, 189.384, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 04-05-2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA-
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ? SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ? MILITAR ? ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 ? INCABÍVEL ? PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ? DIREITO PLEITEADO REFERENTE A SITUAÇÃO JURIDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PELA LC ESTADUAL Nº 039/02 C/C LC Nº 44/2003. DIREITO INEXISTENTE
? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ? SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado. O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação por exercício de função comissionada ou gratificada aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar. Preliminar de inconstitucionalidade afastada.

2
. O direito à incorporação da gratificação na atividade pleiteado refere-se ao exercício de cargo em comissão
posterior
à vigência da LC estadual nº 44 de 23/1/2003 que já havia extinto tal direito
. 3. Recursos conhecidos e desprovidos, e em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(2018.03425678-78, 194.779, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Assim, não merece prosperar o argumento de que a lei geral, mesmo que posterior, não pode revogar a lei especial anterior, tendo em vista o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do STJ e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que
apenas
em relação ao período anterior a 23/01/2003, lhe assistiria o direito adquirido à percepção da verba, sendo tal período de 02 anos. Tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, de modo a reconhecer o evidente erro material no julgado e recebê-lo com efeitos modificativos.

Em sede de rejulgamento da matéria,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença de origem.

É como voto.

Belém, 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2022